Tribunal: TJDFT
Processo: 0753950-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 quando há unificação de penas por crimes patrimoniais sem violência e por crimes com violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se o benefício pode ser aplicado de forma fracionada apenas às condenações que atendem aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, art. 7o, determina que, para fins de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024, afastando a análise isolada de frações de pena.
4. A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 920.144/SC) e desta Corte confirma que, em casos de múltiplas condenações, deve-se considerar o somatório das penas e a natureza das infrações, sendo impeditiva a existência de crime com violência ou grave ameaça.
5. No caso concreto, a guia de execução contém condenações por furto, roubo e falsa identidade, o que descaracteriza a hipótese do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O Decreto no 12.338/2024 impõe a soma das penas e a análise integral da execução, vedando a concessão parcial do indulto; 2. A existência de condenação por crime com violência ou grave ameaça impede a aplicação do benefício previsto para crimes patrimoniais sem violência."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, arts. 16, 65, III, “b”, 107, II, 157 e 307; Lei de Execução Penal, art. 111; Decreto no 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XV
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 920.144/SC, Quinta Turma, DJe 20/09/2024; TJDFT, Acórdão 2044064, 0719487-69.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, DJe 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 2057868, 0736778-82.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2004458, 0714231-48.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 06/06/2025